Tribunal: TJBA
Processo: 8106734-83.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8106734-83.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ALEXANDRA FONSECA SILVA SANTOS Advogado(s): APELADO: ENEIDA CONCEICAO BRANDAO Advogado(s):JONYS COUTO DE NOVAES, LUCIANO AGUIAR BORGES ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A HONRA. CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. ARTS. 138 E 139 DO CÓDIGO PENAL. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 141, III. IMPUTAÇÃO FALSA DE PEDOFILIA E CONDUTA CRIMINOSA. ACUSAÇÕES PROFERIDAS NA PRESENÇA DE VÁRIAS PESSOAS. ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONTUNDENTES DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. PALAVRA DAS TESTEMUNHAS EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. EXISTÊNCIA INEQUÍVOCA DE DOLO ESPECÍFICO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Emerge dos autos que o Magistrado de primeiro grau condenou a Recorrente pela prática do delito tipificado no arts. 138 (calúnia) e 139 (difamação) c/c 141, inciso III (na presença de várias pessoas, ou por meio que facilite a divulgação da calúnia, da difamação ou da injúria), todos do Código Penal, à pena de 09 (nove) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, mais o pagamento de 22 (vinte e dois) dias multa à base de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do delito, a ser cumprida inicialmente no regime aberto, substituída por uma restritiva de direitos (art. 44, §2º, primeira parte, CP). 2. Consta da queixa-crime que, no dia 27 de março de 2021, por volta das 19h00, a Querelante Eneida Conceição Brandão, juntamente com seu companheiro, sua tia e três serventes, providenciava a reinstalação de uma câmera de segurança na parte externa de seu imóvel, localizado na Rua Ladeira da Fonte, bairro Campo Grande, em Salvador/BA. Narra a peça acusatória que, insatisfeita com a recolocação do equipamento, a Querelada, ora Apelante, responsável em ocasião anterior por obstruir e danificar o mesmo objeto, acompanhada de seu pai e outros familiares, iniciou uma série de hostilidades dirigidas especialmente à Querelante. Segundo consta, a Apelante passou a proferir graves ofensas contra a reputação da vítima, imputando-lhe falsamente a prática de crimes como pedofilia e filmagem de criança nua, afirmando que a vítima e seu companheiro utilizavam a câmera para gravar sua filha de seis anos sem roupas, tudo isso na presença de vários vizinhos que testemunharam os fatos. Os fatos foram parcialmente registrados pela vítima em gravações audiovisuais, nas quais é possível ouvir a Apelante proferindo afirmações como: "Essa mulher começou a filmar minha filha de seis anos; tava de calcinha"; "Se você é uma pedófila, você vá se tratar"; "Divulga aí, no Instagram: a mulher que filma a casa de policial e gosta de filmar criança nua em casa, ela e o marido". II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 3. Inconformada, a Defesa interpôs recurso de apelação (ID 82519288), argumentando, em síntese, que não estaria configurado o dolo específico necessário para a caracterização dos crimes contra a honra. Sustenta que a Apelante não possuía intenção de caluniar ou difamar a vítima, mas apenas de fazer cessar a invasão de privacidade causada pela instalação de câmera direcionada ao interior de sua residência, que capturava imagens de suas filhas. III. RAZÕES DE DECIDIR. 4. Vige, no direito brasileiro, o princípio da presunção da inocência, segundo o qual ninguém pode ser considerado culpado até que haja uma sentença condenatória final, de forma que o Réu é presumido inocente, incumbindo à acusação comprovar o cometimento do crime, deixando inconteste a materialidade e sua autoria. 5. A controvérsia central do recurso cinge-se à existência ou não do elemento subjetivo do tipo, consistente no dolo específico de caluniar e difamar (animus caluniandi e diffamandi) exigido para a configuração dos delitos contra a honra. Em que pese o esforço argumentativo da combativa defesa, não merece prosperar a tese de ausência de dolo específico, porquanto o robusto acervo probatório demonstra, de forma clara e inequívoca, que a Recorrente agiu com o propósito deliberado de macular a honra objetiva da vítima. 6. No que concerne ao crime objeto de irresignação, a materialidade delitiva está provada nos autos por meio de gravações audiovisuais, depoimentos testemunhais e pela própria confissão qualificada da Apelante em juízo. A autoria também é inconteste, o que pode ser verificado por provas documentais e testemunhais. 7. As testemunhas ouvidas no curso da instrução, tanto de acusação quanto de defesa, confirmaram a ocorrência do evento, relatando a discussão entre as partes e as acusações feitas pela Apelante contra a vítima. 8. Ao ser inquirida em Juízo, a Recorrente admitiu parcialmente os fatos narrados na inicial acusatória, confirmando ter proferido o termo "pedófila" direcionado à Querelante. Segundo seu relato, tal manifestação decorreu de estado momentâneo de exaltação emocional motivado pela instalação de equipamento de monitoramento eletrônico que, conforme alegou, estaria direcionado para sua residência, captando imagens de sua filha menor, à época com apenas 6 anos de idade, em situação de exposição corporal. Entretanto, a interrogada refutou a imputação de haver proferido outras expressões ofensivas como "vagabunda". A depoente acrescentou que o descontentamento com a conduta da Querelante era compartilhado pelos demais residentes da localidade, tendo inclusive resultado em documento subscrito coletivamente solicitando sua exclusão da comunidade. Por fim, a interrogada descreveu as lesões corporais que ela e seu genitor teriam sofrido durante o confronto físico subsequente à controvérsia inicial relacionada ao dispositivo de vigilância. 9. Pontue-se que, em seu interrogatório judicial, a própria Recorrente confirmou ter proferido tais expressões, embora tenha tentado justificar sua conduta como uma reação à instalação da câmera que supostamente estaria direcionada para sua residência, capturando imagens do interior de sua casa. 10. Imperioso destacar que tais imputações foram realizadas na presença de várias pessoas (vizinhos), configurando a causa de aumento prevista no artigo 141, inciso III, do Código Penal, circunstância que potencializa o dano à reputação da vítima. Os vídeos acostados pela Querelante à petição inicial (documentos identificados como "03", "04" e "05") consubstanciam e registram com nitidez as declarações ofensivas proferidas pela Recorrente, as quais, diante de várias pessoas, imputou à vítima a conduta de filmar sua filha menor de idade nua e atribuiu-lhe a condição de "pedófila". 11. No que concerne ao elemento subjetivo dos tipos penais em questão, cumpre salientar que os crimes contra a honra exigem, para sua configuração, a presença do dolo específico, consistente na vontade livre e consciente de ofender a honra alheia. In casu, ao contrário do que sustenta a defesa, o dolo específico de caluniar e difamar está nitidamente demonstrado pelas circunstâncias em que os fatos ocorreram e pelo teor das expressões utilizadas pela Recorrente. A alegação defensiva de que a Recorrente teria utilizado tais expressões apenas para fazer cessar uma suposta invasão de privacidade não encontra respaldo no contexto fático delineado nos autos. Isto porque as gravações revelam que a Recorrente não se limitou a manifestar preocupação com a instalação da câmera, mas deliberadamente imputou à vítima condutas criminosas graves, com evidente propósito de desonrar sua imagem perante a comunidade. 12. O argumento de que a utilização da partícula condicional "se" em uma das frases ("Se você é uma pedófila, você vá se tratar") afastaria o dolo específico não merece acolhimento. A análise contextual das declarações da Recorrente revela que tal expressão foi utilizada em meio a outras afirmações categóricas sobre a conduta da vítima, como "a mulher que filma casa de policial e gosta de filmar criança nua" e "Essa mulher começou a filmar minha filha de seis anos; tava de calcinha", todas com nítido caráter difamatório e caluniante. 13. Não se olvide que a Recorrente tinha plena consciência da gravidade e falsidade das imputações feitas à vítima, não havendo nos autos qualquer indicativo de que a câmera instalada pela Querelante estivesse efetivamente direcionada para o interior da residência da Recorrente ou que tivesse sido utilizada para captar imagens de menores. Ao contrário, os depoimentos colhidos, especialmente o da testemunha Raquel Souza Brandão, tia da vítima, confirmam que a câmera foi instalada por motivos de segurança e estava direcionada para a própria residência da Querelante. 14. Destarte, não há como afastar a conclusão alcançada pelo ilustre magistrado sentenciante de que a Recorrente agiu com o dolo específico de ofender a honra da vítima, estando presentes, portanto, todos os elementos configuradores dos crimes de calúnia e difamação. 15. Desta maneira, a prova dos autos é adequada a comprovar que a Recorrente praticou os crimes contra a honra, com a causa de aumento de pena, inexistindo dúvidas sobre a sua conduta delituosa, mormente que a materialidade e autoria delitivas estão cabalmente demonstradas, assim como o dolo específico de caluniar e difamar, não tendo a defesa logrado êxito em comprovar a veracidade de suas afirmações. 16. In terminis, por tudo quanto exposto, inclina-se este Relator pelo acerto do decisum proferido pelo Juízo a quo, que não merece nenhuma reprimenda. 17. A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e não provimento do Recurso. IV. DISPOSITIVO. 18. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8106734-83.2021.8.05.0001, em que figura como apelante ALEXANDRA FONSECA DA SILVA e como apelada ENEIDA CONCEIÇÃO BRANDÃO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data de inclusão no sistema. Presidente Des. Geder Luiz Rocha Gomes Relator Procurador(a) de Justiça